Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738601-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: BARBARA DOS REIS CHAVES RORIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO FENÓLICO ALCOÓLICO OU COM TOXINA BOTULÍNICA. DANO MORAL. ASTREINTES. 1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, a recusa de tratamento, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente. 2. A injustificada recusa da cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação no valor de R$ 7.000,00, não comporta redução. 3. Multa cominatória indevida, ante o cumprimento da obrigação de fazer no prazo assinado. A recorrente aponta violação aos artigos 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento da multa cominatória, bem como contra o valor fixado, ao argumento de inexistir provas nos autos do descumprimento da decisão antecipatória. Alega que o valor das astreintes fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ensejar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 27228898 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente, que “Assim, evidente o descumprimento da decisão judicial no prazo imposto pelo juízo de origem” (ID Num. 26512723 - Pág. 4). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que a questão relativa ao valor das astreintes imposto à recorrente, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado o aludido óbice, não mereceria subir o especial nesse aspecto, porquanto a análise da tese recursal, tal como colocada, ensejaria necessariamente o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017